Tribunal: TJMT
Processo: 1006553-03.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006553-03.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS - CPF: 946.848.201-49 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (APELADO), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS - CPF: 946.848.201-49 (APELADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (APELANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO), LUCAS MENICELLI LAGONEGRO registrado(a) civilmente como LUCAS MENICELLI LAGONEGRO - CPF: 442.379.858-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ARIANY OLIVEIRA FALCAO E PROVEU O APELO DO BANCO DO BRASIL S.A..

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO
CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.
DADOS PESSOAIS FORNECIDOS
PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO.
SENTENÇA REFORMADA.

I. Caso em exame
.

1.
Recursos de apelação interpostos por
Ariany
Oliveira Falcão Iglesias
e pelo
Banco
d
o Brasil
S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de nulidade de transações bancárias e condenou o Banco ao ressarcimento de valores, afastando danos morais em razão de culpa concorrente, com custas e honorários rateados.

II. Questão em discussão
.

2.
Discute-se a existência ou não de responsabilidade civil da instituição financeira por transações bancárias realizadas após golpe do falso atendente, diante da alegação de falha na prestação do serviço, análise da culpa exclusiva da vítima e eventual direito à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
.

3.
A jurisprudência do STJ reconhece que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras (CDC, art. 14) é afastada quando demonstrada culpa exclusiva da vítima, caracterizando fortuito externo.

4.
No caso concreto, restou comprovado que a autora, mesmo induzida em erro, forneceu voluntariamente
QRcode
,
selfie
e senha em caixa eletrônico
, autorizando pessoalmente as operações bancárias, sem evidências de falha nos sistemas de segurança do Banco.

5.
Precedentes do STJ e desta Corte
têm reconhecido que, em situações de
“
golpe da falsa central
”
, a atuação voluntária e consciente do consumidor configura
culpa exclusiva, caracterizando fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

6.
Inexistindo prova de que os dados sensíveis foram obtidos em razão de falha sistêmica imputável ao Banco, nem de que as operações decorreram de invasão técnica ou falha de segurança, afasta-se o nexo causal entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado.

7.
A ausência de ato ilícito ou omissão d
o

Banco
impede o reconhecimento do direito à indenização por danos morais, sendo os prejuízos experimentados decorrentes de ato de terceiro aliado à colaboração ativa da vítima.

8.
H
ipervulnerabilidade
da vítima não constatada
,
por tratar-se
de profissional de nível superior, circunstância que reforça a compreensão da dinâmica dos procedimentos bancários e dos riscos envolvidos
em transações eletrônicas
.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso da autora
des
provido. Recurso do Banco do Brasil provido para julgar improcedente a ação.

Tese de julgamento:
“
1. Em hipóteses de golpe da falsa central de atendimento, em que as operações bancárias são realizadas pelo próprio consumidor, mediante fornecimento voluntário de dados e credenciais, inexiste responsabilidade da instituição financeira por
ausência
de defeito na prestação do serviço, caracterizando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo (art. 14, § 3º, II, do CDC).

2
.
A ausência de nexo causal entre eventual falha sistêmica do banco e o dano suportado pelo consumidor impede a condenação ao pagamento de indenizaçã
o por danos morais e materiais.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CDC, art.
14, §3º, II; CPC, art. 85, §§2º, 3º, 11; Lei 13.709/2018 (LGPD), art. 42
.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.616.138/DF, j. 11.11.2024;
REsp
2.208
.836/SP;
TJMT, N.U 1002561-82.2023.8.11.0004, Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.07.2025; N.U 1034627-04.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio O. Saboia Ribeiro, j. 03.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
m
-se
dos recursos de apelação interpostos por
ARIANY OLIVEIRA FALCÃO IGLESIAS
e pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pela Dra.
Sinii
Savana
Bosse
Saboia Ribeiro, Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Indenizatória e Reparatória por Danos Cumulada com Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Antecipada n. 1006553-03.2024.8.11.0041, ajuizada pela primeira Apelante, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial,
apenas para
declara
r
a nulidade das trans
ações questionadas e condenar
o Banco réu a ressarcir, de forma simples, o montante de R$ 63.300,89,
sem danos morais, uma vez que reconhecida a culpa concorrente, com honorários
e custas
processuais rateadas pelas partes,
tendo em vista a sucumbência recíproca, suspensa a exigibilidade em relação à Apelante, diante da gratuidade da justiça deferida (ID. 297974858, aclarada pelos Embargos de Declaração ID. 297974862).

Em suas razões (ID.
297974867
),
o
BANCO DO BRASIL
sustenta, em síntese, que as operações foram efetivadas mediante conduta ativa da própria Autora, que forneceu senha pessoal, liberou o dispositivo eletrônico e seguiu orientações do fraudador, não havendo falha ou vício no sistema de segurança bancário.

Defende que tal dinâmica caracteriza culpa exclusiva da vítima, nos moldes do art. 14, §

3º, II, do CDC, e afasta a responsabilização objetiva do fornecedor. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da culpa concorrente da autora e a repartição dos prejuízos, inclusive para fins de redução do valor condenatório e dos honorários advocatícios.

ARIANY OLIVEIRA FALCÃO IGLESIAS
, por sua vez,
interpôs recurso de apelação no ID. 297974870,
sustenta
ndo
que a sentença merece reforma parcial para reconhecer o direito à indenização por danos morais, destacando que o contexto de fraude sofrida, identificado como
“golpe do falso atendente bancário”
, gerou não apenas relevante perda patrimonial, mas também intenso sofrimento psicológico, ansiedade e sensação de impotência, especialmente diante da fragilidade dos sistemas de segurança bancária.

Defende que houve falha objetiva na prestação do serviço pela instituição financeira ao permitir que fraudadores, munidos de dados sensíveis, perpetrassem o golpe, cabendo à instituição promover a adequada proteção ao consumidor, conforme a teoria do risco do empreendimento e a jurisprudência pacífica dos tribunais. Requer, portanto, a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em valor compatível com os precedentes jurisprudenciais, mantendo-se hígida a condenação já instituída para o ressarcimento dos danos materiais.

Contrarrazões de
ARIANY OLIVEIRA FALCÃO IGLESIAS
no ID. 297974872 e, do
BANCO DO BRASIL
, no ID. 297974873.

Os recursos são tempestivos, estando o apelo do
BANCO DO BRASIL
devidamente preparado (ID. 299430873), enquanto que o da parte autora está isenta de preparo (ID. 299430877).

Autos conclusos por redistribuição, após o Exmo. Sr. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro declarar sua suspeição por motivo de foro íntimo (ID
.
300043374).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ARIANY OLIVEIRA FALCÃO IGLESIAS
pretende a parcial reforma da sentença, para acrescentar à condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais, enquanto o
BANCO DO BRASIL
busca a reforma integral do
decisum
, argumentando a culpa exclusiva da autora ou, alternativamente, culpa concorrente pelo evento danoso, visando afastar ou limitar sua responsabilidade pelo ressarcimento dos valores e honorários, bem como postular a improcedência da pretensão de natureza extrapatrimonial.

Do cotejo dos autos, contudo, constato que apenas o recurso do
BANCO DO BRASIL
comporta provimento. Vejamos.

Constou da sentença
recorrida, aclarada
após o acolhimento de

e
mbargos de
d
eclaração
, no que pertine:

“
(...)

Trata-se de ação indenizatória e reparatória por danos cumulada com pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, ajuizada por
Ariany
Oliveira
Falcao
e Silva em desfavor de Banco Do Brasil S/A e Livelo S.A., na qual alega que foi vítima de golpistas que entraram em contato via mensagem de texto, informando sobre supostos pontos a expirar e solicitando autorização para transferir os pontos para milhas. Afirma que, sem desconfiar, autorizou a transferência, fornecendo apenas seus dados bancários, sem compartilhar senha ou outras informações sensíveis.

Após alguns dias, o réu Banco do Brasil entrou em contato, informando que sua conta havia sido bloqueada por motivos de segurança, e orientou a autora a se deslocar até uma agência bancária para realizar a troca de
senhas. Após seguir as instruções, a autora descobriu que havia sido vítima de um golpe, com a retirada indevida de R$ 63.300,89 (sessenta e três mil, trezentos reais e oitenta e nove centavos) de sua conta corrente, em diversas transações aleatórias que não condiziam com seu perfil habitual.

Pede a condenação dos réus à devolução em dobro dos valores subtraídos, no montante de R$ 126.601,78 (cento e vinte e seis mil seiscentos e um reais e setenta e oito centavos), além da baixa de todo e qualquer desconto de juros, multas e encargos financeiros decorrentes do saldo negativo existente em sua conta, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sede contestação, id. 161491783, a ré Livelo S.A. sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Quanto ao mérito, alega que a autora foi
vítima de golpe praticado
por terceiros, concorrendo ativamente para a ocorrência da fraude, por ter ignorado os alertas de segurança disponibilizados pela Livelo, que expressamente orientam a não repassar dados sigilosos, não fazer fotos de QR
Code
ou atender solicitações via SMS. Defende a ausência de falha na prestação de serviços e a inexistência do dever de indenizar. Pugna pela improcedência dos pedidos.

Já o corréu, Banco do Brasil S/A, em sua contestação, id. 163785558
, requer
, preliminarmente, a extinção do feito em razão do não comparecimento da parte autora na audiência de conciliação. No mérito, sustenta que a autora concorreu ativamente para a ocorrência da fraude, tendo efetivado a liberação de equipamento espúrio utilizado para as transações questionadas. Argumenta que as transações foram realizadas via celular devidamente habilitado com senha eletrônica. Defende a culpa exclusiva da vítima e a ocorrência de fato de terceiro, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, pelo reconhecimento da culpa concorrente.

Réplica à contestação, id. 163910660.

Instados a especificarem provas, id. 168857146,
as partes pediram o julgamento antecipado da lide
, ids. 169701045, 171537970 e 171546449.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de processo de menor complexidade e, consoante os princípios da economia e celeridade processual, bem como em razão do desinteresse
das
parte
quanto à produção de outras provas, impõe-se o
julgamento do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil
.

Quanto à
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré Livelo S.A
., esta merece acolhimento, uma vez que a alegação da parte autora carece de verossimilhança quanto a qualquer contribuição da referida requerida. Ressalte-se que o único suposto envolvimento da Livelo limita-se ao recebimento, pela autora, de um SMS, cuja cópia sequer foi juntada aos autos. Não se vislumbra, sob nenhuma ótica, qualquer participação da Livelo no golpe sofrido, até porque o simples recebimento de mensagem indicando a expiração de pontos não é suficiente, por si só, para indicar vazamento de dados ou situação análoga. Ademais, atualmente, grande parte dos usuários de cartão de crédito participa de programas de pontuação, o que torna tal temática uma “isca” comum utilizada por fraudadores para iniciar abordagens enganosas.

Posto isto,
ACOLHO a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à ré Livelo S.A. e, quanto a esta, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito
.

Quanto à preliminar arguida pelo réu Banco do Brasil, esta não merece acolhimento. A previsão legal invocada na contestação refere-se à Lei nº 9.099/95, a qual é inaplicável ao presente caso. Assim,
rejeito a preliminar de extinção do processo por ausência da parte autora
.

Todavia, em razão do não comparecimento injustificado da autora à audiência de conciliação (id. 161631154), aplico-lhe multa correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever
reparatório a comprovação da culpa do agente
, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90: (...)

Assim, a isenção de indenizar somente ocorrerá se o fornecedor, de produtos ou de serviços, provar que não colocou o produto no mercado
(art. 12, § 3º, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3º, II e 14, § 3º, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3º, III e 14, § 3º, II).

A autora narra que foi vítima de criminosos e que o ardil se deu da seguinte forma: a autora recebeu mensagem informando sobre o vencimento de seus pontos em um programa de fidelidade e perguntando se autorizava a transferência para milhas. Aduz que não passou senhas, foto, etc. Conta que, poucos dias depois, recebeu uma ligação do banco requerido, sendo informada que sua conta havia sido bloqueada e que esta deveria deslocar-se a uma agência para, em um caixa eletrônico, efetuar a troca de suas senhas e liberar sua conta. Aduz que procedeu conforme orientação dos falsários. Alega que enviou uma
selfie
conforme solicitado, “para comprovar que era ela”, mas não passou senha.

Assevera que apenas após chegar
em
casa se deu conta que tinha caído em golpe. Afirma que como era final de semana teve de esperar até segunda-feira para procurar uma agência em busca
dos providências
administrativas, que não resultaram em nada.

Pois bem. A despeito de o banco atribuir ao consumidor a culpa pelo ocorrido, ou eventual culpa de terceiro, o STJ já analisou a questão e concluiu que é dever das instituições financeiras e das administradoras/bandeiras dos cartões verificarem a regularidade e a idoneidade das transações, desenvolvendo meios de dificultar as fraudes, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

A possibilidade de fraudadores obterem acesso aos dados dos consumidores é previsto pelo banco e bandeiras, de modo que se torna risco da atividade desenvolvida, e que o aprimoramento dos seus sistemas de segurança é primordial, diante dos diversos golpes aplicados hoje em dia.

Depreende-se
da análise dos autos que foram realizadas transações no montante equivalente à R$ 63.300,89 (sessenta e três mil trezentos reais e oitenta e nove centavos), conforme ids.
142170908 e 142170910, p.
4, utilizando os dados pessoais da parte autora, após a aplicação do denominado "golpe da central falsa de atendimento"
.

Trata-se de uma prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário de uma instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), informa sobre a existência de propostas para a liberação de empréstimos ou acerca da verificação de condutas suspeitas. Os golpes são executados com alguma credibilidade, uma vez que os criminosos já estão em posse de informações sigilosas da vítima.

Não tão sigilosas, pois não obstante a Lei Geral De Proteção de Dados, ainda assim, falsários detêm verdadeiros prontuários dos consumidores, e com isso fazem vítimas
.

Por amor ao debate,
embora o banco, em sua contestação, sustente a negligência do consumidor, e sua culpa exclusiva, essa não se sustenta
.

Como é cediço, aplicam-se ao presente caso as disposições da legislação consumerista em atendimento ao que disposto no parágrafo 2º do artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor e Súmula 297 do Excelso Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Isso porque, tão logo percebeu a ocorrência da fraude, a autora, com o intuito de demonstrar a inexistência de intenção em realizar as transações nos moldes realizados, tomou todas as providências necessárias para solucionar a questão. Dentre essas medidas, destacam-se as tentativas administrativas junto ao réu, conforme evidenciado na contestação id.
142170910, p.
4, bem como o boletim de ocorrência formalizado, id. 142170909
.

Destaque-se que a participação da autora no desencadeamento dos fatos não é suficiente para afastar a responsabilidade de natureza objetiva da casa bancária, à luz do que disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor: O fornecedor de serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...)

Eis a ementa do julgado: (...)
(STJ -
REsp
: 1995458 SP 2022/0097188-3, Data de Julgamento: 09/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2022)

Ressalte-se que a consumidora/autora,
foi diligente na tentativa de solucionar o impasse, informando o banco requerido quase que imediatamente após constatar o golpe, bem como tendo tomado as providências cabíveis perante os órgãos de segurança pública
.

Em suma,
a instituição bancária é responsável pela segurança das operações
realizadas pelos seus clientes

(
REsp
n. 1.245.550-MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 17-03-2015, STJ),
sendo irrelevante discutir a culpa (negligência, imprudência ou imperícia) da instituição financeira em casos de fraude bancária
.

Como se sabe, o CDC deu cumprimento ao mandamento constitucional do artigo 5º, XXXII, que inclui, entre os direitos fundamentais, a proteção do consumidor; e o mandamento ínsito no artigo 170 da CF de 1988, que considera princípio de ordem econômica, a defesa do consumidor.

Desse modo, concluindo-se pelo reconhecimento da responsabilidade do banco pelo evento danoso, de rigor a declaração de inexistência das transações.

Neste cenário, não se pode exigir do consumidor que identifique a fraude quando foi induzido a crer que estava sendo orientado por funcionário do réu.

O STJ entendeu que Na contratação de serviços bancários, o intuito do cliente é, em regra, o de conferir maior segurança para o seu patrimônio e que não é razoável entender que a vítima, ao digitar a sua senha pessoal no teclado de seu telefone depois de ouvir a confirmação de todos os seus dados pessoais e ao destruir parcialmente o seu cartão antes de entregá-lo a terceiro que dizia ser preposto do banco, assumiu o risco de vir a sofrer danos. (...)

Cabe, nesse momento, evidenciar que a fraude perpetrada por terceiros, no âmbito das operações bancárias, diferentemente do que sustenta o banco, configura fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida pela financeira ré, que não a exime de responder por eventuais danos dele decorrentes, não cabendo nesta situação alegar culpa exclusiva de
terceiro inserida
no CDC.

Em caso semelhante: (...)
(TJ-MG - AC:
50090640520228130433, Relator
: Des.(a) Shirley
Fenzi

Bertão
, Data de Julgamento: 14/06/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2023).

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.259209-9/001, Relator (a): Des.(a)
Habib

Felippe

Jabour
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/11/2022, publicação da súmula em 30/ 11/ 2022).

Deste modo, configurada a falha na prestação de serviço, de rigor reconhecer a nulidade das transações, impondo-se, por consequência, a necessidade de ressarcimento das parcelas indevidamente subtraídas, de forma simples, haja vista a ausência de comprovação de má-fé.

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...) (DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil, 17ª Edição, São Paulo:
Saraiva,
2003.).

(...) (In Direito Civil. Responsabilidade Civil. Quarta edição. Ed. Atlas 2004).

Em análise do caderno processual, verifico que houve culpa concorrente, uma vez que o titular da conta agiu conforme instruções dadas pelo terceiro fraudador, ausente, assim, a incidência de danos morais, sendo devida apenas a indenização pelo dano material.

Neste sentido: (...)
(TJ-DF 07297811120208070016 DF 0729781-11.2020.8.07.0016, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
, Data
de Julgamento: 15/09/2021, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/11/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por todo o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, em relação ao réu Livelo S.A., nos termos do art. 485,
VI,
CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da ré Livelo S.A.,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, fica a exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Por fim, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade das transações aqui questionadas, condenando o banco réu a ressarcir, de forma simples, o montante de R$ 63.300,89 (sessenta e três mil, trezentos
reais e oitenta e nove centavos), sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e correção
monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a partir do desembolso
.

Condeno a autora ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, a ser revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do art. 334, § 8º, do Código de Processo Civil.

Condeno as partes, (50% para cada, autora e réu Banco do Brasil) ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.
(
...)
”
(ID.
297974858
)
(
g.n
.)

Embargos de declaração:

Com essas considerações,
ACOLHO os embargos de declaração
de id. 193920506, para que na sentença passe a constar:

“[...]

Quanto à preliminar arguida pelo réu Banco do Brasil, esta não merece acolhimento. A previsão legal invocada na contestação refere-se à Lei nº 9.099/95, a qual é inaplicável ao presente caso. Assim, rejeito a preliminar de extinção do processo por ausência da parte autora.

O caso deve ser analisado à luz do código consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever
reparatório a comprovação da culpa do agente
, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90:

[...]

Por fim, com fundamento no art. 487, I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na inicial, para declarar a nulidade das transações aqui questionadas, condenando o banco réu a ressarcir, de forma simples, o montante de R$ 63.300,89 (sessenta e três mil, trezentos reais e oitenta e nove centavos)
, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC), e
correção
monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a partir do desembolso
.

Condeno
as partes, (
50% para cada
, autora e réu Banco do Brasil) ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, este que arbitro em
10% sobre o proveito econômico
, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, contudo, suspensa a exigibilidade quanto à autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

[...]

No mais, permanece o decisum como está lançado. (
...)”
(ID
.
297974862)
(
g.n
.)

Como visto,
a
controvérsia central reside na configuração - ou não - da responsabilidade civil d
a

Instituição Financeira apelante
por transações realizadas após o
conhecido “
golpe da falsa central de atendimento
”
, em que a própria
C
orrentista
, também apelante
, mesmo ludibriada, forneceu suas credenciais, realizou procedimentos no autoatendimento e autorizou operações
que culminaram na retirada de R$ 63.300,89 de sua conta bancária por terceiros não identificados, que não integram a lide.

Pois bem.

De início, cumpre assentar que
a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência,
sujeita-se
às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominada pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Todavia, a
pesar da responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
com base no
art. 14 do
CDC
e da Súmula 479 do STJ (que se refere a fortuito interno), a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente distinguido as situações de fraude que configuram fortuito externo, especialmente quando o consumidor atua voluntariamente na realização das operações.

No caso concreto em análise, as informações dos autos revelam que a autora,
ARIANY OLIVEIRA FALCÃO IGLESIAS
, foi induzida por terceiros que
teriam

se
passa
do
por funcionários do banco, levando-a a se deslocar a
um caixa eletrônico para supostamente
“trocar suas senhas e liberar sua conta”
e a enviar uma
“
selfie
”
.

Ocorre que, em verdade
,
as transações foram realizadas mediante a liberação de
QRcode
,
selfie

e
senha eletrônica, configurando atos voluntários e diretos da consumidora para efetivar as operações.

A própria autora, inclusive,
declarou no boletim de ocorrências
que
“
foi até um caixa eletrônico do Banco do Brasil, localizado na Av. Nossa Senhora de Copacabana, com
rua
Barão de Ipane
ma, e que o indivíduo foi lhe
passando as orientações de como bloquear a conta. Que em certo momento, o suspeito pediu que a declarante realizasse vídeo chamada,
com o celular virado para a tela do caixa eletrônico, para que pudesse realizar a troca da senha
. Que a declarante, acreditando estar falando com um funcionário do banco,
forneceu seus dados e trocou a senha
”

(ID. 297972918)
, tendo ainda confessado na in
i
cial que
“
a

Reclamante ligou para o número indicado na ligação e em frente ao caixa eletrônico

procedeu com as orientações dos estelionatários para, enfim ter sua conta corrente

desbloqueada, ledo engano
”
(ID.
297972908
, p. 3
).

Em diversos precedentes recentes, esta Corte têm se posicionado sobre casos análogos de “golpe da falsa central de atendimento”, nos quais a atuação voluntária do consumidor é determinante para afastar a responsabilidade do banco, conforme se vê:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL
TELEFÔNICA. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELO PRÓPRIO CLIENTE. COMUNICAÇÃO POSTERIOR DA FRAUDE. FORTUITO EXTERNO E CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE PARCIAL DO BANCO APÓS CIÊNCIA DO FATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR.
A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas voluntariamente com uso de credenciais legítimas, mesmo que sob indução de terceiros, caracterizando fortuito externo nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC
. A comunicação da
fraude ao banco ocorreu às 16h17 do dia 22/12/2022, sendo que transações posteriores, realizadas às 18h52min e 18h54min do mesmo dia, evidenciam falha na prestação do serviço por omissão da instituição financeira em adotar medidas preventivas imediatas, ensejando responsabilidade objetiva.

A omissão da instituição financeira após ser formalmente informada da fraude justifica a condenação por danos morais, pois a inércia da fornecedora de serviços bancários após ciência da fraude viola o dever de segurança e gera angústia e frustração legítimas ao consumidor. A responsabilidade do banco limita-se às transações realizadas após a comunicação da fraude, totalizando R$ 3.069,25, afastando-se a condenação pelo valor remanescente, diante da culpa exclusiva da autora pelas demais movimentações. IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A instituição financeira não responde por transações bancárias realizadas antes da comunicação da fraude quando estas decorrerem de culpa exclusiva do consumidor, caracterizando fortuito externo
. A responsabilidade do banco subsiste em relação às movimentações realizadas após a ciência da fraude, diante da omissão em adotar medidas preventivas. A inércia da instituição financeira após comunicação formal da fraude configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. (...)”
(TJMT.
N.U 1002561-82.2023.8.11.0004,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Privado,
Rel. Des. Sebastiã
o
d
e Arruda Almeida
, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 11/07/2025, DJe 11/07/2025) (
g.n
.)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE REGULARIDADE DO PREPARO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA POR ENGENHARIA SOCIAL.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
7
. A fraude decorreu do golpe conhecido como “falsa central de atendimento”, cuja efetivação depende da colaboração do consumidor, ao fornecer voluntariamente seus dados e executar transações bancárias sem verificar a
autenticidade da orientação recebida.

8. Configurada a culpa exclusiva do consumidor na produção do dano, nos termos do art. 14, § 3º, inc. II, do CDC, o que afasta o dever de indenizar por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

9
. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento: “1. É tempestivo o preparo recursal recolhido no primeiro dia útil subsequente, quando comprovada a indisponibilidade do sistema no último dia do prazo legal.
2
. A responsabilidade objetiva do fornecedor é afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na efetivação de fraude bancária por meio de engenharia social. 3. A realização de operações financeiras mediante cartão, senha e biometria cadastrados, por iniciativa do próprio cliente, sem comprovação de falha do sistema, afasta o dever de indenizar.”

(
TJMT.
N.U 1002754-45.2024.8.11.0010,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel.
Desa
. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas
,
2ª
Câmara de Direito Privado,
j.
08/07/2025, DJ
e
08/07/2025)
(
g.n
.)

“
DIREITO CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E
CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS
.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA CORRENTISTA. INCONSISTÊNCIAS TEMPORAIS. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

III. Razões de decidir

5. A análise do conjunto probatório revela inconsistência temporal significativa entre as ligações fraudulentas e as transações questionadas, com as chamadas ocorrendo entre 15h-16h e as operações sendo realizadas após as 17h do mesmo dia, fragilizando substancialmente a tese defensiva da apelante sobre a dinâmica do golpe narrada.

6. As transferências foram executadas de forma sequencial e espaçada, com intervalos temporais que permitiriam à consumidora perceber que realizava transferências efetivas e não meros bloqueios, conforme alegado, demonstrando ausência de nexo causal entre a conduta do banco e os danos sofridos.

7. Inexistem nos autos evidências
concretas de clonagem do número oficial do banco ou invasão técnica da conta via aplicativo, sendo as transações realizadas pela própria correntista utilizando seus dispositivos de segurança pessoais, sem violação dos sistemas bancários.

8. A conduta da apelante, ao fornecer voluntariamente dados bancários e realizar transferências sob orientação de terceiros, caracteriza culpa exclusiva da consumidora, configurando fortuito externo que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

IV. Dispositivo e tese

9. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "1.
Em casos de golpe da falsa central de atendimento, a responsabilidade da instituição financeira é afastada quando as transações são realizadas pela própria correntista mediante fornecimento voluntário de credenciais a terceiros, sem evidência de falha nos sistemas de segurança bancária, configurando culpa exclusiva da vítima e fortuito externo
." (...)” (TJMT. N.U 1034627-04.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03/07/2025,
DJe
03/07/2025) (
g.n
.)

Vale ressaltar que, tal como os
precedentes
citados acima, no caso
sub judice
,
as transações não resulta
ram
de uma invasão ou falha no sistema bancário alheia à sua vontade, mas sim de sua conduta voluntária em seguir as instruções dos fraudadores, utilizando seus próprios meios de autenticação, c
omo
QR

Cod
e
,
selfie

e senha eletrônica, sendo certo que a

Instituição Financeira
não pode ser responsabilizada quando o próprio cliente, mesmo que ludibriado, rompe o sigilo de seus dados
sensíveis e autoriza operações, caracterizando tal cenário,
à
toda evidência,
fortuito externo
, que, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, afasta
a responsabilidade do fornecedor.

Frise-se que, embora
ARIANY

alegue que os criminosos já detinham dados restritos, o que
poderia, em tese, configurar
falha de segurança do
B
anco, não há nos autos
indícios
de vazamento de dados
da parte autora
imp
utável ao
Banco, mas, ao contrário, que os dados pessoais foram em verdade repassados pela própria vítima.

De todo modo, a
mera alegação de conhecimento de informações sigilosas sem provas técnicas de quebra de sistema não é suficiente para caracterizar o fortuito interno, especialmente quando as operações foram ativ
amente autorizadas pelo cliente,
utilizando
QR
Code
,
selfie

e senha eletrônica
fornecidas pela própria consumidora.

Aliás, a

magistrada sentenciante
reconheceu que
tais informação
não são
“
tão sigilosas, pois não obstante a Lei Geral De Proteção de Dados, ainda assim, falsários detêm verdadeiros prontuários dos consumi
dores, e com isso fazem vítimas
”
, o que indica que essa posse de dados não
necessariamente está
ligada a uma falha específica do
Banco réu neste caso em concreto.

Ademais, a
alegação de que as transações eram
“
aleatórias
”
e
“
não condiziam com seu perfil habitual
”
também não se sustenta como causa de responsabilidade do
B
anco
no contexto destes autos,
sendo necessário fazer uma distinção com a jurisprudência citada pela parte, que reconhece a responsabilidade das instituições financeiras por não adotar mecanismos eficazes de segurança para impedir movimentação financeira atípica, uma vez que difere da hipótese em concreto.

Isso porque,
in
casu
, a
própria
vítima ativa e diretamente
autorizou
as operações financeiras com suas credenciais legítimas e intransferíveis, ao manusear o terminal de autoatendimento e autorizar a liberação de
QRcode
,

mediante
selfie

e senha
pessoal
, torna
ndo-se, com isso,
a
principal ag
ente do dano.

Logo, ao contrário do que alega a Apelante, em verdade a
responsabilidade do
s
banco
s
por transações realizadas antes da comunicação formal da fraude, quando decorrentes de culpa exclu
siva do consumidor, vem sendo regularmente afastada pelo
Superior Tribunal de Justiça,
que
inclusive, firmou o entendimento
no sentido
de que o fornecimento voluntário de senha
s

ou dados pessoais
pelo correntista a terceiros conf
igura culpa exclusiva da vítima,
in
verbis
:

“
A responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
.
2
. Para a caracterização da responsabilidade civil, o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta comissiva ou omissiva do agente deve existir e estar comprovado, bem como ser afastada qualquer das causas excludentes do nexo causal, a saber,
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior
.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.616.138/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 11/11/2024, DJe 13/11/2024) (
g.n
.)

No mesmo sentido, em caso análogo, envolvendo o “golpe da falsa central de atendimento”, já decidiu a
quela
Corte Cidadã:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO.
AUSÊNCIA. VÍTIMA.
CULPA EXCLUSIVA
. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1
. De acordo com a orientação emanada da Súmula nº 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2.
A responsabilidade da instituição financeira somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço bancário ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
. 3. Na hipótese, para modificar a conclusão do acórdão recorrido,
de que não houve falha na prestação dos serviços bancários, e, sim, culpa exclusiva da vítima
, seria indispensável reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula nº 7/STJ. 4. A incidência da Súmula nº 7/STJ obsta a admissão do recurso por qualquer das alíneas do permissivo constitucional. 5. Recurso especial não conhecido.” (STJ. REsp n. 2.208.836/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, 3ª Turma, j. 23/06/2025, DJEN 30/06/2025) (
g.n
.)

Pelas mesmas razões, no que tange à apelação de
ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS
, que busca a reforma da sentença apenas para acrescentar a condenação do Banco em danos morais, alegando ter vivenciado abalo emocional, constrangimento e ansiedade em decorrência do golpe, entendo que não pode prosperar.

Na hipótese, a sentença recorrida já havia afastado a condenação por danos morais, entendendo que houve culpa concorrente da titular da conta ao agir conforme as instruções do fraudador.

Todavia, com o acolhimento do recurso do
BANCO DO BRASIL
e o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, a base para a reparação por danos morais em face da Instituição Financeira é integralmente removida.

É que, a ausência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço imputável ao Banco, quando configurada a culpa exclusiva da vítima, impede a caracterização do nexo causal necessário para a indenização por danos morais.

Os transtornos e aborrecimentos decorrente
s
d
a

fraude
, embora
se reconheça que são
reais para a vítima, não decorrem de conduta omissiva ou comissiva do Banco no caso concreto em questão, que envolve cenário específico de “golpe da falsa central”, mas sim da ação criminosa de terceiros e da colaboração ativa da própria vítima para o resultado.

Por fim,
cabe também frisar que não se trata de pessoa idosa ou hipervulnerável, mas sim de profissional odontóloga com inscrição regular no Conselho Regional de Odontologia (CRO MT-CD-3999, ID. 297972910), circunstância que evidencia tratar-se de pessoa dotada de grau de instrução compatível com a compreensão dos procedimentos básicos de segurança bancária e dos riscos inerentes à utilização de canais eletrônicos
para transações financeiras
.

Tal condição afasta qualquer presunção de hipervulnerabilidade ou desconhecimento dos protocolos mínimos de proteção de dados, reforçando que as decisões tomadas no curso da fraude decorreram de escolha consciente, ainda que influenciada por terceiros, não sendo possível atribuir à
Instituição Financeira o ônus integral do resultado danoso nas circunstâncias concretas do caso
sub judice
.

Com tais considerações, impõe-se o provimento do recurso do
BANCO DO BRASIL
, reconhecendo a culpa exclusiva da consumidora, diante de sua atuação voluntária e consciente nas operações contestadas, e, por conseguinte, o desprovimento do apelo de
ARIANY
, diante da inexistência de falha imputável à
Instituição Financeira
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ARIANY OLIVEIRA FALCAO IGLESIAS
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S
/
A
, para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, ajustando, por consequência, os ônus de sucumbência,
condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
mantendo o percentual fixado na origem
, devendo incidir, contudo,
sobre o valor atualizado da causa, observado o art. 85, § 2
º, do CPC
,
com as ressalvas do
§ 3º do art. 98 do
mesmo
codéx
.

S
em honorários recursais
(art. 85, § 11, do CPC),
uma vez que, a teor da jurisprudência do STJ,
“o recurso interposto pelo vencedor para ampliar a condenação, que não seja conhecido, rejeitado ou não provido, não implica honorários recursais para a parte contrária” (
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
nos
EREsp
1625812/MS)
, bem como que
“o trabalho adicional realizado pelo advogado da parte recorrente, em caso de êxito de seu Recurso (ainda que parcial), deve ser considerado como critério de eventual redimensionamento (inversão/fixação)”
d
a verba
sucumb
encial
(art. 85, §§ 2º e 3º do CPC), e não como causa de incidência dos honorários recursais
(Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025